Tribunal: TJPA
Processo: 0811902-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811902-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA GASPAR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., IDEMILSON GASPAR LINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811902-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA GASPAR.

ADVOGADOS: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO; MARIANA DE MELO SOUTO AZEVEDO MACHADO; BEATRIZ DOS SANTOS ANDRADE.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ; FLAVIO NEVES COSTA.

AGRAVADO: IDEMILSON GASPAR LINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ANTES MESMO DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL ENTRE DEVEDOR E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Josiel da Silva Gaspar, terceiro interessado, contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Idemilson Gaspar Lins. O agravante sustenta ser legítimo proprietário do veículo apreendido, o qual teria sido indevidamente oferecido em garantia em contrato firmado entre o devedor e a instituição financeira, sem sua autorização.

II. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso concreto.

III. Os documentos apresentados pelo agravante comprovam que a propriedade e o registro do veículo estavam em seu nome antes da data de celebração do contrato de financiamento entre Idemilson Lins e a instituição financeira.

IV - A alienação fiduciária de bem pertencente a terceiro, sem sua anuência, é nula, não podendo o bem ser objeto de busca e apreensão por ausência de vínculo jurídico entre o proprietário e o contrato garantido.

V - Compete à instituição financeira verificar, previamente à contratação, a titularidade e regularidade da propriedade do bem oferecido em garantia, sob pena de assumir o risco da invalidade da garantia fiduciária.

VI. A alegação genérica de possível falsificação de documentos, desacompanhada de qualquer prova técnica, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do documento público.

VII. O perigo de dano decorre da privação indevida da posse e uso de bem de propriedade do agravante, configurando lesão patrimonial de difícil reparação.

VIII –
Recurso conhecido e dado parcialmente provido
, reformando a decisão interlocutória proferida em primeiro grau, para conceder a tutela requerida pelo ora agravante, ressalvando a impossibilidade de apreciação de todos os pedidos requeridos em sede recursal, uma vez que não foram analisados pelo juízo de piso e não constam na decisão objeto do presente agravo de instrumento.

IX- Deve-se cumprir as seguintes determinações: proibição da parte autora levar o veículo a leilão e encaminhado ofício ao DETRAN, para manifestar-se acerca da transferência da propriedade do veículo e juntar aos autos todos os documentos relativos aos autos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811902-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA GASPAR.

ADVOGADOS: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO; MARIANA DE MELO SOUTO AZEVEDO MACHADO; BEATRIZ DOS SANTOS ANDRADE.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ; FLAVIO NEVES COSTA.

AGRAVADO:

IDEMILSON GASPAR LINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno no instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSIEL DA SILVA GASPAR (terceiro interessado),
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba,
nos

autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
processo nº 0803399-26.2023.8.14.0133, movida pela instituição bancária
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de
IDEMILSON GASPAR LINS
.

O juízo singular
indeferiu os pedidos de tutela de urgência pleiteados pelo ora agravante, ante a ausência de preenchimentos dos requisitos. Alega, em síntese, que o terceiro interessado Josiel Da Silva Gaspar não juntou documentos que comprovassem o alegado.

Tal decisão ensejou a propositura do presente agravo de instrumento, no qual aduz o agravante que nunca celebrou qualquer contrato de financiamento com a agravada, tampouco autorizou ou participou de qualquer transação que envolvesse a utilização de seu veículo como garantia.

Relata que informou que o veículo não era de propriedade do Sr. Idemilson Gaspar Lins, e que não havia nenhum gravame, comprovando o alegado por meio do documento do bem, porém, mesmo diante da informação o Oficial de Justiça procedeu indevidamente com a Busca e Apreensão do veículo.

Junta aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e boletim de ocorrência (ID 20826797 - Pág. 5).

Ressalta que cabe ao agravado devedor comprovar que possuía consentimento para oferecer o veículo como garantia e a instituição bancária deverá provar a legitimidade do contrato de financiamento com todos os procedimentos necessários.

Pleiteou a tutela de urgência e essa foi concedida (ID 21941304).

Determinou-se a intimação do devedor para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 21950975). Contudo o AR foi devolvido com a anotação “Não existe o número”.

A instituição financeira interpôs agravo interno (ID 22830652) alegando que o próprio financiado senhor Idemilson Lins teria confessado ao oficial de justiça que adquiriu o veículo em seu CPF para a posse de um parente. Que o devedor e o agravante teriam o mesmo sobrenome e que esse somente três meses da retomada da garantia teria afirmado ser proprietário do veículo.

Refutou o documento juntado pelo ora agravante, reiterando que esse poderia ser facilmente modificado.

Pleiteia a consolidação da posse e propriedade em virtude da ausência de pagamento.

Houve contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 22896419) pela instituição financeira, no qual se reiterou os argumentos do agravo interno. Ademais, destacou-se que o agravante não preencheria os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O agravante peticionou alegando o descumprimento da liminar pela parte agravada (ID 25729569).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811902-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA GASPAR.

ADVOGADOS: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO; MARIANA DE MELO SOUTO AZEVEDO MACHADO; BEATRIZ DOS SANTOS ANDRADE.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ; FLAVIO NEVES COSTA.

AGRAVADO:

IDEMILSON GASPAR LINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu os pedidos de tutela de urgência pleiteados ante a ausência de preenchimentos dos requisitos. Alega, em síntese, que o terceiro interessado Josiel Da Silva Gaspar não junta documentos que comprovem o alegado.

Nesse viés, é
cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados foram devidamente preenchidos pelo agravante, de modo que a tutela deveria ter sido concedida a ele, em sede de primeiro grau.

Isso porque, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o agravante comprova, a priori, ser o legítimo proprietário do veículo objeto da demanda, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo (ID nº 106282400 – pág. 1), no qual constam a data da aquisição em 19/01/2022 e a data do registro em 09/09/2021.

Tais datas revelam que a propriedade e o registro do bem em nome do agravante antecedem à celebração do contrato de financiamento firmado entre o Sr. Idemilson Lins e a instituição financeira agravada, o qual, segundo o contrato anexado aos autos (ID nº 96038015 – pág. 4), foi celebrado em 03/06/2022.

Desse modo, é possível afirmar, com base documental, que o veículo em questão pertencia ao agravante antes mesmo da constituição da relação contratual que deu origem à ação de busca e apreensão.

Portanto, não poderia o bem ser dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento do qual o agravante sequer participou, por ser terceiro estranho à relação jurídica obrigacional.

Nesse sentido, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados, que comprovam a propriedade do veículo em nome do agravante em momento anterior à contratação discutida nos autos principais. A presunção de legitimidade das informações constantes do CRLV (ID 20826797 – Pág. 5) constitui prova pública e idônea, apta a demonstrar o domínio do bem.

A instituição agravada, em suas contrarrazões, alega que o documento apresentado pelo agravante “poderia ser facilmente modificado”. Todavia, tal alegação revela-se genérica e destituída de qualquer comprovação técnica ou indício concreto de adulteração. A mera afirmação de possibilidade de falsificação, desacompanhada de qualquer indício de irregularidade, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos documentos acostados.

Argumenta a instituição agravada que o devedor teria declarado ao oficial de justiça que teria adquirido o veículo para posse de terceiro. Ocorre que tais alegações carecem de qualquer lastro probatório. A mera declaração verbal do devedor, desacompanhada de documentos que a confirmem, não é suficiente para desconstituir prova material pública e formal de propriedade.

Assim, a tese defensiva do banco é puramente conjectural e subjetiva, não servindo para afastar o direito do agravante, devidamente amparado por documentação oficial.

Concomitantemente, o simples fato de o agravante ter se manifestado após certo lapso temporal, narrando a indevida apreensão do veículo, não desnatura o seu direito de propriedade. A demora na comunicação não tem o condão de afastar a verdade documental nem de transferir, por presunção, a responsabilidade de terceiro estranho ao contrato.

Ressalte-se que caberia à instituição financeira agravada realizar as diligências necessárias para a comprovação inequívoca da propriedade do bem a ser oferecido em garantia, antes da celebração do contrato.

Portanto, estando o veículo em nome de terceiro, este não pode objeto da busca e apreensão pela instituição financeira. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA 1) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO . AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONCORDÂNCIA DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO EM OFERECER O BEM EM GARANTIA. a)
Os elementos dos autos dão conta que a Embargante-Apelante consta como legítima proprietária do veículo objeto da alienação fiduciária e que inexistente nos autos comprovação de sua anuência com os termos do Contrato, notadamente com a garantia de alienação fiduciária
. b)
Assim, não sendo proprietário do bem, o Contratante, ora Réu na Ação de Busca e Apreensão, não poderia ter dado em garantia bem que não era de sua propriedade, bem como é certo que era obrigação da Instituição Financeira ter realizado as diligências necessárias antes de assinar o Contrato, notadamente no que se refere à propriedade do bem dado em garantia
. c) Outrossim, trata-se de caso de alienação fiduciária de bem por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado (venda a non domino), e, pois, é caso de nulidade da alienação fiduciária dada em garantia . d) Nessas condições, conclui-se que a Instituição Financeira tem a obrigação de exigir a comprovação de propriedade do bem a ser dado em garantia, sendo certo que, no caso, deveria ter exigido, ao menos, a concordância expressa da Embargante, sob o risco de a alienação fiduciária não ter validade. e) E, considerando a nulidade da alienação fiduciária dada em garantia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro, e, por consequência, extinta a Ação de Busca e Apreensão, uma vez que ausentes os requisitos constantes do Decreto-Lei nº 911/1969. 2) APELOS Nº 0001059-74.2023 .8.16.0170 E Nº 0012754-59.2022 .8.16.0170 AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-PR 0012754-59 .2022.8.16.0170 Toledo, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024)

Já o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da apreensão do veículo impõe ao agravante o ônus decorrente do inadimplemento de obrigação que não lhe pertence, privando-o indevidamente da posse e do uso de bem próprio, configurando lesão patrimonial grave e de difícil reparação.

Sob tal perspectiva, vislumbra-se pelo preenchimento dos requisitos à concessão da antecipação da tutela recursal. Portanto, em face do requerimento do agravante, deve ser determinada a proibição da parte autora levar o veículo a leilão e encaminhado ofício ao DETRAN, para manifestar-se acerca da transferência da propriedade do veículo e juntar aos autos todos os documentos relativos aos autos.

Acerca do demais pedidos formulados, compulsando os autos do primeiro grau, verifica-se que não foram requiridos, no momento do pedido da tutela, ao juízo singular, de modo que apreciá-los configuraria supressão de instância, posto que, sequer, constam na decisão interlocutória, objeto do presente agravo de instrumento.

Importante ressaltar que, uma vez julgado o mérito do presente agravo de instrumento, o agravo interno (ID 22830652), interposto pela instituição bancária, perde o objeto.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão interlocutória proferida em primeiro grau, para conceder a tutela requerida pelo ora agravante, ressalvando a impossibilidade de apreciação de todos os pedidos requeridos em sede recursal, uma vez que não foram analisados pelo juízo de piso e não constam na decisão objeto do presente agravo de instrumento, podendo acarretar supressão de instância.

Dessa forma, cumpra-se as seguintes determinações: proibição da parte autora levar o veículo a leilão e encaminhado ofício ao DETRAN, para manifestar-se acerca da transferência da propriedade do veículo e juntar aos autos todos os documentos relativos aos autos.

Comunique o juízo
a quo
acerca de tais determinações.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025